Tribunal: TJDFT
Processo: 0701833-06.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. VINCULAÇÃO AO EDITAL. EQUIVALÊNCIA ENTRE DIPLOMAS NÂO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face da decisão preferida pelo Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que indeferiu o pedido de tutela de urgência para que fosse determinada a suspensão de ato que lhe impediu de tomar posse no cargo de TUTOR – TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – MESTRADO, com consequente efetivação da posse, e, subsidiariamente, que fosse reservada vaga até o julgamento de mérito da ação.

2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Preparo recolhido. Foram ofertadas contrarrazões. Presentes os pressupostos de admissibilidade.

3. O agravante aduz que é graduado em Ciência da Computação, tem titulação de Mestrado em “Gestão do Conhecimento e Tecnologia da Informação” e que se inscreveu em concurso público destinado ao provimento de vagas para o cargo de TUTOR - TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - MESTRADO – 20 HORAS na forma do Edital no 01/2022 – UNDF/REIT. Sustenta a equivalência do seu curso de graduação (Ciência da Computação) e dos cursos de graduação elencados no edital (Tecnologia de Processamento de Dados, Sistemas de Informação, Análise de Sistemas ou Licenciatura em Informática). Acrescenta que a área de concentração específica de seu mestrado (Gestão do Conhecimento e Tecnologia da Informação) corresponde a conhecimento aprofundado na área de graduação prevista no edital. Assim, pretende o reconhecimento judicial da abrangência do seu curso de graduação em relação aos cursos de graduação constantes no edital, determinando ao agravado que receba e aceite o seu diploma de graduação em Ciência da Computação como adimplemento do requisito necessário para o Cargo representado pelo COD. CARGO: 326 do Edital no 01/2022 – UNDF/REIT, bem como preceda à sua posse. Subsidiariamente, pleiteou a reserva de vaga.

4. Não sobreveio aos autos comprovação do cumprimento das exigências editalícias no que se refere às graduações aceitas para a investidura no cargo pretendido. Portanto, adoto os fundamentos lançados na decisão que indeferiu a antecipação da tutela recursal como razões de decidir do mérito do recurso: As regras do edital correspondem à lei interna do certame e vinculam a Administração e os candidatos participantes que dele não podem se afastar, salvo no que se refere a previsões ilegais ou inconstitucionais. Desse modo, o concurso público deverá respeitar o princípio da vinculação ao edital. O edital normativo do certame em questão trata no item 5.1 da distribuição das vagas de professor de educação superior por área, titulação mínima e carga horária. No código do cargo 326 prevê, quanto à área de Tutor - Tecnologias da Informação e Comunicação, o requisito da Graduação em Tecnologia de Processamento de Dados, Sistemas de Informação, Análise de Sistemas, Licenciatura em Informática ou áreas afins e Mestrado concluído. No caso, o agravante teve a posse indeferida em razão de ter apresentado diploma de graduação de Ciência da Computação, o qual não se adequa ao requisito determinado no EDITAL No 01/2022 – UNDF/REIT.

5. No que se refere à equivalência do curso de Ciência da Computação aos cursos de Tecnologia de Processamento de Dados, Sistemas de Informação, Análise de Sistemas ou Licenciatura em Informática, não se extrai do texto da Resolução CNE/CES no 5, de 16/11/2016 a alegada correspondência entre os cursos, na forma pretendida pelo agravante, de modo que a comprovação não se encontra evidente nos autos. Ressalto que o mestrado e a graduação em área do conhecimento relacionada àquelas exigidas no edital não autorizam o candidato a assumir cargo que, conforme previsto no edital, exige curso em áreas específicas, sob pena de alteração das regras do certame. Destaco, ademais, que, conforme disposto na Nota Jurídica N.o 81/2023 - UNDF/REIT/PROJUR (DOC SEI 120749637), (ID 51390460), “a formação superior do candidato nomeado seja em Ciência da Computação, e ainda que esta possuísse alguma relação com o requisito exigido no edital para o Cargo Cód. 326, a referida titulação não permite englobar perfeitamente a profissionalização específica (Graduação em Tecnologia de Processamento de Dados ou Sistemas de Informação ou Análise de Sistemas ou Licenciatura em Informática), sem que o edital preveja uma mínima equivalência (...) “Adotar um critério generalista, que abrangesse quaisquer cursos de graduação na área de informática, significaria adotar uma regra diversa daquela prevista no edital, fazendo com que não fosse possível englobar, perfeitamente, a profissionalização específica (Graduação em Tecnologia de Processamento de Dados ou Sistemas de Informação/Análise de Sistemas ou Licenciatura em Informática ) prevista pelo instrumento convocatório e requerida pela Universidade para assunção ao cargo.”

6. Ainda que a graduação do agravante possua algum grau de correlação com as graduações exigidas no edital para a investidura no cargo, não é possível afirmar, com exatidão e com base nas provas carreadas ao feito, que os cursos se equivalem.

7. Forçoso concluir que a pretensão consistente no reconhecimento do diploma de graduação em Ciência da Computação como adimplemento do requisito necessário para o Cargo representado pelo COD. CARGO: 326 do Edital no 01/2022 – UNDF/REIT e a concessão de posse no concurso público não possui respaldo jurídico. Necessário, ademais, acrescentar que é incabível conceder interpretação das normas editalícias, bem como proceder à análise da razoabilidade, vez que a investidura no cargo pressupõe o cumprimento dos requisitos editalícios, objetivamente estabelecidos.

8. Recurso conhecido e não provido.

9. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa.

10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.